Tribunal: TJMT
Processo: 0003292-44.2009.8.11.0018
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003292-44.2009.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas, Litigância de Má-Fé, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[W J KISTNER - ME - CNPJ: 02.564.176/0001-00 (APELANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

W J KISTNER – ME

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (EXIBITÓRIA DE DOCUMENTOS) – PROCEDIMENTO EXTINTO - ART.924, II, DO CPC/15 – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO REQUERIDO QUANTO À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DEVIDAMENTE RELACIONADOS PELO
EXEQUENTE
– INOCORRÊNCIA – CONTRATOS E EXTRATOS BANCÁRIOS REGULARMENTE APRESENTADOS – EVENTUAIS DISCORDÂNCIAS COM ALGUNS LANÇAMENTOS E QUESTIONAMENTOS A SEREM PERSEGUIDOS EM AÇÃO PRÓPRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Apresentadas pelo banco requerido as cópias de todos os contratos havidos entre as partes e os respectivos extratos constando todos os lançamentos, nos exatos termos da sentença
exequenda
, escorreita a extinção do procedimento de cumprimento em razão da satisfação da obrigação.

Eventuais discordâncias com alguns lançamentos e questionamentos acerca da validade e eficácia de determinados instrumentos contratuais devem ser perseguidos pela correntista em ação própria.

A ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola, não havendo como se aplicar a penalidade processual de multa por litigância de má-fé à míngua de provas da conduta lesiva inspirada na intenção de prejudicar a parte adversa.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

W J KISTNER – ME

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
W J KISTNER - ME
contra a sentença que extinguiu o procedimento de cumprimento da sentença proferida

na
Ação de Obrigação de fazer c/c perdas e danos
n. 1051563-12.2020.8.11.0041 movida em face do
BANCO BRADESCO S/A
, nos termos do inciso II do art.924 do CPC/15 (satisfação da obrigação), sem custas e honorários.

Narra a parte recorrente que na condição de cliente do banco apelado na comarca de Juara, teve negada a apresentação de documentos imprescindíveis ao ajuizamento de ação revisional e de prestação de contas, assim, aforou contra a referida instituição financeira a presente ação de obrigação de fazer a fim de compeli-la a apresentá-los.

Regista que tal pedido foi julgado procedente, em primeira instância em 11.08.2010, e cuja sentença foi confirmada pelo TJ/MT em 26.01.2012.

Relata que o apelado juntou parte dos documentos que reputava devidos, porém, por estarem incompletos, a ora apelante juntou cuidadosamente nos autos uma relação dos documentos faltantes e que deveriam ter sido trazidos pelo apelante, o que acabou sendo reprisado por várias vezes no decorrer do processo, como em 08.11.2012, em 07.02.2013, em 23.04.2013, em 21.07.2015 e 30.11.2017.

Alega que, no entanto, o banco executado se recusou a entregar tais documentos em sua totalidade, ora sustentando que tais documentos não existiam, ora juntando parte deles, porém argumentando que já os havia trazido nos autos, desmentindo-se a si próprio, em evidente litigância de má-fé.

Reafirma que já havia relacionado nos autos a lista pormenorizada dos documentos de que precisava e, apesar de o juízo ter instado o banco a se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, este se limitou a requerer, por duas vezes, a dilação do prazo para exibi-los.

Assevera que a premissa sentencial de que
“o Banco exaustivamente juntou aos autos documentos visando dar cumprimento a obrigação imposta”
é absolutamente falsa, vez que nem mesmo o apelado chegou a afirmar isto, tendo, ao contrário, se limitado a afirmar que acaso faltante algum documento, que fosse especificado, a fim de que o apelado fosse instado a apresentá-lo.

Aduz que, diversamente do que consignou a sentença, não houve pedido genérico, tampouco o autor apelante deixou de apontar concretamente os documentos que entende necessários, tendo sido apontado que precisa dos documentos referentes aos lançamentos relacionados nas fls. 348/361 dos autos de origem.

Com tais argumentos, pugna pela anulação da sentença, bem como para condenar o banco recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que juntou aos autos documentos que, posteriormente, veio a confessar que já estavam juntados ao feito.

Contrarrazões no ID. n. 108129604 - Pág. 685/688, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na condição de correntista do banco réu, a autora ajuizou em 15.12.2009 a ação de obrigação de fazer para requerer a exibição de cópias de extratos, a fim de instruir futuro ajuizamento de ação revisional e de prestação de contas ao argumento de que sofrera prejuízos e desfalques financeiros, seja através de mútuos financeiros firmados a arrepio da lei, seja através de lançamento de débitos não autorizados, ou acima do autorizado, sendo que nem todos foram registrados, ou o foram de através de códigos indecifráveis para um correntista.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de ID. n. 108129604 - Pág. 253, cuja parte dispositiva assim consignou:

“[...]

Diante do exposto, nos termos do art. 269, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido para obrigar o réu, no prazo de 15 dias,
apresentar os contratos vinculados a conta corrente nº 18.293-1, agência nº 0667-0
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Interpostos recursos de apelação por ambas as partes – do banco réu em razões de ID. n. 108129604 - Pág. 293/303 e da autora em razões de ID. n. Pág. 283/290 – o apelo do requerido foi desprovido, ao passo que o da autora foi parcialmente provido para o fim de
“
afastar a incidência de multa pecuniária diária em caso de não exibição dos documentos requestados, substituindo-a pela expressa possibilidade de decreto da busca e apreensão dos documentos, no caso de recusa da instituição bancária em apresentá-los.”
(ID.n. 108129604 - Pág. 354), em acórdão assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA ANTERIORMENTE - ART. 330 DO CPC - NORMA COGENTE - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - EXTRATOS BANCÁRIOS - DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES - DEVER DE EXIBIR - MULTA COMINATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - BUSCA E APREENSÃO - RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE DESPROVIDO.

Não existe nulidade se o juízo, mesmo após ter designado a realização de audiência, se convence de sua desnecessidade, e julga diretamente a lide, sem prejuízo nenhum à ampla defesa dos litigantes.

É obrigação da instituição financeira manter os microfilmes dos extratos bancários por vinte anos, de acordo com o prazo prescricional previsto no art. 177 do CC/1916, observada a regra de transição inserta no art. 2028 do CC/2002. Inteligência da Resolução n. 913/84 do BACEN.

Descabe imposição de multa cominatória em exibição de documento, consoante entendimento pacificado pela Súmula 372 do STJ, entretanto é perfeitamente possível impor-se, desde logo, a pena de busca e apreensão em caso de não atendimento do comando judicial.”

(ID. n. 108129604 - Pág. 348/349)

Referido aresto transitou em julgado em 14.03.2012, conforme certidão de ID. n. 108129604 - Pág. 362.

Devolvidos os autos à origem, a autora manejou o pedido de cumprimento da sentença a fim de que os documentos reclamados fossem apresentados.

Após a apresentação de uma série de extratos, e cópias de contratos, sendo que alguns deles de forma repetida, o procedimento de cumprimento de sentença foi extinto pelo juízo de origem, mediante o reconhecimento do possível cumprimento da obrigação exibitória, em sentença com o seguinte teor:

“[...]

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta por W. J. KISTNER - ME em face de BANCO BRADESCO S/A, ambos qualificados nos autos.

Às fls. 442 foi determinado que a parte exequente especificasse quais os documentos faltantes, sob pena de restar satisfeita a obrigação.

A parte exequente manifestou às fls. 443/445. O Banco às fls. 449.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

‘Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)’

Da análise dos autos, verifico que a obrigação encontra-se satisfeita, pois após o retorno dos autos da instância superior, o Banco visando dar cumprimento a determinação judicial juntou às fls. 280/284, 289/344, 377/433 diversos contratos da parte requerente firmados com a instituição financeira.

Ocorre que em todas as oportunidades a autora manifesta não estar de acordo com os documentos exibidos, pois não comprovam os descontos supostamente não autorizados em sua conta corrente.

Desta feita, considerando que o Banco exaustivamente juntou aos autos documentos visando dar cumprimento a obrigação imposta e, o exequente não especificou corretamente quais documentos ainda não foram apresentados, a extinção do feito pelo cumprimento da obrigação é medida que se impõe, mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, ante o cumprimento da obrigação imposta.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.” (ID. n. 108129604 - Pág. 657/658)

Inconformada com tal veredicto, insurge-se a parte autora pelas razões expostas no relato.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado às razões, verifica-se que o apelo não merece guarida almejada.

Isso porque, consoante se pode depreender da inicial da ação originária, na fase de conhecimento, o pedido manejado pela ora exequente se resumiu ao seguinte:

“[...]

DOS REQUERIMENTOS:

17.

Diante do exposto, e do mais que certamente será suprido pelo notório saber jurídico de Vossa excelência, é a presente para requerer a citação do Réu, via postal para, querendo, responder aos termos das presentes ações, pena de revelia. E, com ou sem essa resposta, pede e espera pela procedência dos pedidos, em todos os seus termos, particularmente,
para condenar o Réu a entregar-lhe, nos autos, os documentos solicitados pela Autora, inclusive nessa peça (xérox de todos os contratos assinados com o Réu, no sentido ‘lato sensu’, além dos extratos bancários correspondentes ao mesmo período e conta
0.

17.1.

Requer-se, outrossim:

a)

dada a relevância e fundamento da demanda e, somado à verossimilhança do alegado, pede e espera seja-lhe concedida, LIMINARMENTE, tutela antecipada, nos termos do art.461, §3º. E, assim, fixando ao adversário o prazo máximo de 10 dias, para a entrega dos documentos, pena de multa pecuniária/diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), reversível em prol da Autora;

b)

a condenação do Réu em perdas e danos e lucros cessantes, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) no período compreendido entre 30/11/2009 (7 dias após a protocolização da primeira missiva perante a agência do Réu nesta cidade – doc. 02), e a data da efetiva entrega, nos presentes autos; dos documentos solicitados;

c)

seja invertido o ônus da prova, dada a evidente hipossuficiência da Autora, caracterizada, também, pelo fato de ser microempresa;

d)

a condenação do Réu, também, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dentre outras cominações legais de estilo;

e)

o direito de provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, particularmente no que se refere à prova documenta, testemunhal e pericial, além do depoimento pessoal do representante legal do Réu, pena de confesso.
” (ID. n. 108129604 - Pág. 23/24)

O pedido atendido pelo juízo de origem foi exatamente “
para obrigar o réu, no prazo de 15 dias,
apresentar os contratos vinculados a conta corrente nº 18.293-1, agência nº 0667-0
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

E embora a sentença tenha sido reformada em sede recursal, tal alteração se resumiu à substituição da multa cominatória pela busca e apreensão como forma de compelir o condenado a cumprir a obrigação.

A obrigação em si, continuou sendo a mesma, ou seja, a de apresentar as cópias dos contratos vinculados a conta corrente nº 18.293-1, agência nº 0667-0, de titularidade da autora.

E, a meu viso, a exemplo do que concluiu o julgador singular, a obrigação foi satisfeita.

Isso porque, embora a
exequente
apelante afirme que o banco apelado teria deixado de apresentar os documentos relacionados na tabela estampada nas
fls. 349/361 dos autos físicos (ID. n. 108129604 - Pág. 479/503 dos autos eletrônicos), certo é que essa mesma relação já indica, uma a uma, as folhas em que cada lançamento está registrado nos extratos da conta bancária de tal empresa.

Assim, o banco apelado se desincumbiu da obrigação exibitória que lhe fora imposta pela sentença exequenda.

O fato de o correntista discordar ou entender inexistente ou abusivo tal ou qual lançamento, caberá a ela manejar a respectiva ação revisional ou declaratória de débito.

O mesmo se dá com as cópias dos contratos havidos entre as partes, os quais foram devidamente apresentadas pelo banco recorrido nos IDs. 108129604 - Pág. 375/378 (Ficha-Proposta de Abertura de Conta e Cartão de assinaturas – Pessoa Jurídica), ID. n. 108129604 - Pág. 390/461 (Contratos de Financiamento (Capital de Giro)), ID. n. 108129604 - Pág. 463/472 (Cédulas de Crédito Bancário), ID. n. 108129604 - Pág. 536/543 (Cédula de Crédito Bancário), ID. n. 108129604 - Pág. 544/607 (Contratos de Financiamento (Capital de Giro)), e ID. n. 108129604 - Pág. 608/631 (Cédulas de Crédito Bancário).

Se a apelante entende pela inexistência, ineficácia ou invalidade de quaisquer destes instrumentos contratuais, deve lançar mão da ação própria para declarar a nulidade ou invalidade do desse ou daquele ato.

Com isso, inexiste qualquer desacerto na sentença a exigir sua reforma, pelo que deve ser mantido o reconhecimento do cumprimento da obrigação exequenda e, por consequência, a extinção do procedimento.

Por outro lado, ainda que assim não o fosse, e subsistisse um interesse no prosseguimento do procedimento do cumprimento de sentença por parte da apelante, jamais haveria de se cogitar da ocorrência de litigância de má-fé o simples fato de o banco apresentar novamente documentos que houvera trazido aos autos anteriormente.

É que, consoante oportuna a providencial lição de C
ELSO
A
GRÍCOLA
B
ARBI
,
“a ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar.”
(COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 10ª ed. Vol I. Rio de Janeiro : Forense, 1998, p. 83).

Com isso, à míngua de qualquer evidência de deslealdade processual, não há como condenar o banco apelado ao pagamento de qualquer sanção/reparação processual por litigância de má-fé.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021